Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724700-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença n. 0701739-85.2020.8.07.0004 apresentado por FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS contra BATISTA E ALBANO COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., pela qual determinada a baixa da restrição sobre o veículo objeto da lide. Esta a decisão agravada: “Ao réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para que promova a imediata baixa do gravame sobre o bem tratado nos autos. Prazo: 5 dias, sob pena de fixação de multa.” – ID 160492528 dos autos n. 0701739-85.2020.8.07.0004. Nas razões recursais, o agravante narra: “Trata-se de ação de rescisão em que alega a parte Autora ter adquirido um veículo junto ao primeiro Requerido, mediante uma entrada no valor de R$ 4.000,00 e o restante financiado pelo Bradesco Financiamentos S/A em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 424,82. Aduz que, com o uso do veículo, descobriu vícios redibitórios. Afirma que buscou a resolução da questão administrativamente, porém, sem êxito, pois não conseguiu que o veículo fosse trocado. Em sentença, o pedido foi julgado da seguinte forma: DISPOSITIVO Com fulcro nesses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) decretar a rescisão dos contratos firmados entre as partes (compra e venda do veículo e contrato de financiamento respectivo), devendo as partes retornarem ao status quo ante; b) condenar os réus, solidariamente, à devolução integral dos valores já pagos para aquisição do automóvel, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação. Como consequência lógica da rescisão do contrato de financiamento e em face do retorno das partes ao "status quo ante", caberá ao autor devolver o veículo descrito na inicial em favor de algum dos requeridos, após o recebimento dos valores acima determinados. Resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 1/3 para cada uma das três partes, fixados os honorários em 10% sobre o valor da condenação pecuniária. A condenação pecuniária será apurada no cumprimento da sentença, quando será mensurada a totalidade do preço já pago pelo autor. As apelações foram desprovidas, contudo o acórdão deixou expresso que: [...] Em tese, BATISTA E ALBANO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME (ré-apelante), caso demandados em ação própria (já que vedada ampliação objetiva de processo submetido ao microssistema de defesa do consumidor - art. 6o, inciso VIII e art. 88, CDC), devem, dada a vedação de locupletamento ilícito, restituir a BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (réu-apelante) os valores referentes ao financiamento recebidos em pagamento do contrato de compra e venda do veículo, abatida eventual restituição de valores pagos ao autor-apelado. (grifo nosso)” (ID 48130296, p.p.3/4). Sustenta que “o acórdão do ID 112446113 (autos de origem) determinou expressamente que a corré BATISTA E ALBANO deveria devolver ao Bradesco os valores referentes ao financiamento recebidos em pagamento do contrato” (ID 48130296, p.5). Alega que “não há que se falar em baixa do gravame antes da devolução dos valores recebidos pela corré BATISTA E ALBANO, sob pena de se prestigiar o enriquecimento ilícito desta parte, providência que deve ser rechaçada pelo Judiciário, em vista da cooperação e da boa-fé processual” (ID 48130296, p.5). Afirma que “a ordem para baixar a penhora sem receber o valor pago ao lojista afronta diretamente o que foi decidido pelo próprio TJDFT no acórdão que julgou as apelações, acima citado” (ID 48130296, p.6). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “Caso o presente recurso seja provido sem o efeito suspensivo, em nada adiantará, eis que o Agravante será condenado a pagar multa por não efetuar a baixa do gravame, mesmo depois de o TJDFT ordenar que a baixa seja efetuada mediante o pagamento pela corré BATISTA E ALBANO dos valores devidos ao Banco” (ID 48130296, p.7). Por fim, requer: “a) a concessão, pelo Ilustre Relator, de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no art. 1.019, inciso I, c/c 932, II do NCPC, para o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento definitivo do mérito; b) no mérito, o conhecimento e acolhimento do presente Agravo de Instrumento para o fim de reformar a r. decisão agravada, para que seja determinado ao corréu BATISTA E ALBANO que proceda à devolução integral dos valores devidos ao Banco Bradesco para que, somente após essa restituição, seja o Banco obrigado a efetuar a baixa do gravame sobre o veículo objeto da discussão.” (ID 48130296, p.8). Preparo regular (ID 48130301). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e pedido de tutela de urgência ajuizada em 04/03/2020 por FRANCISCO CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS (agravado) contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. (agravante) e BATISTA E ALBANO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, objetivando a rescisão do contrato de compra e venda do veículo Fiat Pálio, ano 2009/2010, placa JIE2258, cor verde, Renavam 00164795766 firmado entre o autor e BATISTA E ALBANO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME e o contrato de financiamento junto ao BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., com devolução da quantia paga no valor de R$ 5.274,46 atualizado à época (ID 58305637 – origem). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para decretar a rescisão dos contratos (compra e venda e financiamento) e determinar a devolução dos valores pagos pelo autor (ID 89781264 – origem): “DISPOSITIVO Com fulcro nesses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) decretar a rescisão dos contratos firmados entre as partes (compra e venda do veículo e contrato de financiamento respectivo), devendo as partes retornarem ao status quo ante; b) condenar os réus, solidariamente, à devolução integral dos valores já pagos para aquisição do automóvel, cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação. Como consequência lógica da rescisão do contrato de financiamento e em face do retorno das partes ao "status quo ante", caberá ao autor devolver o veículo descrito na inicial em favor de algum dos requeridos, após o recebimento dos valores acima determinados. Resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 1/3 para cada uma das três partes, fixados os honorários em 10% sobre o valor da condenação pecuniária. A condenação pecuniária será apurada no cumprimento da sentença, quando será mensurada a totalidade do preço já pago pelo autor.” Os réus BATISTA E ALBANO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpuseram recursos de apelação, que foram desprovidos pelo acórdão n. 1385261 (ID 112446113 – origem). Esta a ementa do referido acórdão: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO OCULTO EVIDENCIADO. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO. INTERDEPENDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na petição inicial, narra o autor-apelado que adquiriu veículo Fiat Pálio da sociedade revendedora de veículos (ré-apelante), cujo pagamento foi realizado da seguinte forma: “entrada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o montante restante, R$ 11.000,00 (onze mil reais) ( ) financiado em 48 parcelas de R$ 424,82 (quatrocentos e vinte quatro reais e oitenta e dois centavos) pela 2a Requerida”, instituição financeira. Sustenta que “estava dirigindo o veículo juntamente com sua família, e de repente, percebeu que o motor do veículo estava “fumaçando”. De imediato, o autor parou o carro, desceu sua família, e foi verificar a situação e o possível problema do veículo, e viu que era pior do que imaginava, pois o MOTOR DO CARRO ESTAVA PEGANDO FOGO”. Diz que a sociedade revendedora de veículos (ré-apelante) “se recusou a reparar o vício do veículo, mesmo diante da situação que colocou o autor e sua família em risco de morte.”. Alega ser “de consumo [a relação jurídica] entre as partes, tendo o autor, pessoa física de boa-fé, assumido a posição de consumidor e as requeridas [de] fornecedoras de serviços”. Consigna que a instituição financeira (ré-apelante) “participou da relação de consumo, vez que sem o seu serviço de financiamento, não seria possível ao autor comprar o produto”. Evidencia-se, pois, relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira rejeitada. 2. De acordo com o art. 26, inciso II, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de vício oculto em bem durável, o prazo de reclamação é de até 90 dias após a ciência do defeito. No caso, houve reclamação do autor-apelado, causa obstativa da decadência; prazo de 90 dias para propositura da ação inicia-se com a resposta (negativa) do vendedor para a solução dos defeitos do produto (art. 26, §2o, inciso I do CDC), o que se deu em 05/02/2020; ação ajuizada em 03/03/2020, inviável reconhecimento de decadência do direito do autor de reclamar pelos vícios apresentados pelo veículo. 3. Apesar de se tratar de veículo usado, 10 (dez) anos de fabricação, o problema apresentado pelo automóvel afigura-se claramente como vício oculto. Defeitos no motor capazes de levar à fundição não se cuidam de vícios aparentes, de fácil constatação. Embora se possa esperar que um veículo com muitos anos de uso apresente mais defeitos mecânicos do que um novo, não é de se esperar que o motor venha, necessariamente, a fundir, muito menos cerca de dois meses após a compra. Anote-se que, ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, a apelante revendedora tinha o dever de garantir a qualidade do produto posto no mercado. 4. “( ) 2. Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. 3. Constatada a interdependência entre os contratos em questão, bem como a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a rescisão do contrato de financiamento é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1235256, 07044907620198070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Recursos conhecidos, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva; rejeitada alegação de decadência e, no mérito, desprovidos.” Em 14/01/2022, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. juntou comprovante de pagamento no valor de R$ 1.349,87 (mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), que alegou corresponder a 3 (três) parcelas de R$ 449,95 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) (ID 112812216 – origem). O autor informou ter pago a entrada, 21 parcelas de R$ 473,00, 4 parcelas antecipadas, 4 parcelas de R$ 424,82, licenciamento de 2020, IPVA de 2020 e conserto do veículo, totalizando R$ 28.760,04 (vinte e oito mil, setecentos e sessenta reais e quatro centavos) atualizado em 06/09/2022 (ID 136038757 – origem) e iniciou o cumprimento de sentença em 22/03/2023 (ID 153290724 – origem). BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. noticiou o cumprimento da obrigação (ID 155438654 – origem). BATISTA E ALBANO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME peticionou nos autos, informando o cumprimento da sentença e juntou comprovante de pagamento no montante de R$ 21.158,93 referente ao valor atualizado da entrada e do financiamento (IDs 155922084, 155925150 e 155925163 – origem). FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS concordou com os valores depositados e com a devolução do veículo, diante do pagamento integral (ID 156070947 – origem). BATISTA E ALBANO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, insurgindo-se quanto às condições de conservação do veículo e requerendo devolução de parte da quantia paga e realização de perícia (ID 158571662 – origem). Sobreveio sentença (ID 159616416 – origem): “Trata-se de ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS em face de BATISTA E ALBANO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME e de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. Antes da apresentação de requerimento para cumprimento de sentença, compareceu nos autos o devedor BRADESCO e comprovou o depósito da quantia de R$ 449,95 - ID 112812218. O credor por sua vez atravessou requerimento para cumprimento de sentença no valor total de R$ 17.582,14, o qual incluía gastos com o conserto do bem ao custo de R$ 5.367,00 - ID 134307509, e após, no ID 136038757, apresentou nova planilha incluindo ainda gastos com licenciamento/20 e IPVA/20, além das parcelas do financiamento, o que remeteu o valor pretendido total de R$ 28.760,04. Já o devedor BATISTA E ALBANO C.V. compareceu no ID 144337138 e apresentou duas propostas, a primeira com a permanência do bem com o autor sendo lhe restituído somente o valor do conserto em R$ 3.384,00; e a segunda com a rescisão do contrato e a restituição de R$ 16.476,28. O credor atravessou requerimento para cumprimento de sentença no valor total de R$ 28.760,04 - ID 153290724. O devedor BRADESCO compareceu nos autos e comprovou o cumprimento da obrigação de fazer (ID 155438654). O devedor BATISTA E ALBANO C.V. comprovou o depósito judicial da quantia de R$ 21.158,93 - ID 155925150/63, para fins de restituição dos demais valores pagos, mantida a rescisão do contrato. O credor compareceu nos autos no ID 156070947, informando a quitação da dívida e a conta bancária da causídica para depósito, dando conta de que entregará o bem em 24/04/2023. O devedor BATISTA E ALBANO C.V. recebeu o bem, todavia impugnou as condições de conservação, pleiteando reter a quantia de R$ 6.158,93 do depósito realizado, a título de indenização pelo uso do bem. Ao final, apresentou o devedor BATISTA E ALBANO C.V. requerimento de impugnação ao cumprimento de sentença, reiterando os termos da manifestação anterior, bem como, alternativamente, a realização de perícia para fins de análise do desgaste do veículo. DECIDO. Dou por cumpridas as obrigações de fazer e de pagar estabelecidas em sentença com a baixa do contrato comprovada no ID 155438654 e a entrega do bem, assim como pelos pagamentos de ID 112812218 no valor de R$ 449,95 e ID 155925150/63 no valor de R$ 21.158,93, sendo que as quantias devem ser liberadas ao credor; o que se deu por meio de concessões mútuas. Quanto aos pedidos de restituição de gastos com conserto do bem e de débitos de IPVA e licenciamento (formulados pelo credor), assim como os valores relativos à depreciação do veículo ou desgaste (formulados pelo devedor BATISTA E ALBANO C.V.), indefiro-os de pronto, primeiro porque não compõem diretamente a coisa julgada e segundo porque precluso (preclusão consumativa) o momento para tais requerimentos com a celebração de acordo (entrega do bem e recebimento de R$ 21.158,93). Por fim, caso subsista irresignação devem as partes ajuizarem ação autônoma para fins de verem atendidas tais questões, aversas à coisa julgada. Face ao exposto, declaro satisfeita a obrigação de pagar quantia e de fazer estabelecidas na sentença. Com fundamento nos art. 513 c/c art. 924, II do Código de Processo Civil, julgo extinto o cumprimento de sentença. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver. Após o trânsito em julgado da presente sentença, oficie-se para fins de transferir as quantias de ID 112812218 no valor de R$ 449,95 e ID 155925150/63 no valor de R$ 21.158,93 para a conta bancária da advogada do credor indicada no ID 156070947. Feito, pagas as custas processuais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se.” - grifos no original. BATISTA E ALBANO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME requereu o cancelamento do gravame sobre o veículo junto ao Detran/DF: “em virtude do contrato de financiamento foi lançado um gravame no registro de veículo, contudo, tendo havido a rescisão do contrato, com a devolução dos valores pagos ao autor, é necessário que para que se retorne ao status quo ante a instituição financeira realize o CANCELAMENTO DO GRAVAME junto ao DETRAN/DF” (ID 160457742 – origem). Juntou aos autos documento do veículo junto ao Detran/DF, em que consta “Status: VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA” (ID 160459507 – origem). Foi proferida a decisão agravada (ID 160492528 – origem), contra a qual o agravante interpõe o presente recurso. Sem razão. Em alienação fiduciária em garantia, o devedor (fiduciante) transfere ao credor (fiduciário) a propriedade resolúvel de bem móvel ou imóvel, ficando esse (credor) com a posse indireta do bem, enquanto o primeiro (devedor) fica com a posse direta, propriedade plena que se consolida com o pagamento integral da obrigação. Nesse sentido, explica a doutrina: “Alienação fiduciária em garantia ou propriedade fiduciária é o direito real de garantia pelo qual o devedor aliena ao credor, para fins de garantia, a propriedade de um bem em caráter resolúvel e a posse indireta, permanecendo o devedor com a posse direta, tornando-se proprietário pleno com a quitação integral da obrigação à qual adere. O alienante é chamado tecnicamente de devedor fiduciante e o adquirente, de credor fiduciário. Por ela atribui-se ao credor da obrigação a propriedade resolúvel e a posse indireta, restando ao devedor a posse direta e a possibilidade, se quitar o financiamento, de consolidar em suas mãos a propriedade plena. A propriedade do credor é temporária, resolúvel, pois o devedor aliena o bem com a firme expectativa de recuperar o domínio, e assim sucederá obrigatoriamente no momento do adimplemento da obrigação que materializa o implemento da condição resolutiva prevista no pacto” (SCHREIBER, Anderson. [et. al.] Código Civil Comentado — doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 2.054). E a definição de a quem incumbiria promover a baixa do gravame de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária, perpassa pela análise da Resolução 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito — CONTRAN, a qual, no seu art. 8o, dispõe: “Art. 8o. Os contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, celebrados por instrumentos público ou privado, serão, obrigatoriamente, registrados no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo, nos termos desta Resolução” — grifei. De acordo com o § 2o do art. 9o de referido regulamento, cabe à instituição credora adotar as providências necessárias para a baixa do gravame, encaminhando, em 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor: “Art. 9o. ( ) § 2o A instituição credora deverá encaminhar no prazo de até 10 (dez) dias à ECD, que deverá atualizar imediatamente o RENAGRAV, e ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal por meio da empresa registradora de contratos, que deverão atualizar imediatamente seus registros, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, destinando-se à comprovação do término da garantia vinculada ao veículo registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.” Nos termos do § 3o do mesmo dispositivo, cabe à instituição credora informar qualquer alteração ocorrida no contrato: “§ 3o A instituição credora deverá informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no Contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros.” No sentido, este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETRAN. BAIXA DE GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É de responsabilidade da instituição financeira, após a quitação do contrato, a baixa do gravame no registro do veículo junto ao departamento de trânsito competente. 2. A multa aplicada, em caso de não cumprimento da baixa de gravame pela instituição financeira, não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir eficácia da tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. 3. Na fixação dos danos morais o julgador detém discricionariedade para sopesar a dor exposta ao ofendido, a fim de lhe proporcionar uma compensação pecuniária, a qual deve levar em consideração o potencial econômico e social da parte obrigada (CC, art. 944), bem como as circunstâncias e a extensão do evento danoso. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1170694, 07114769220188070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO. CONTRATO. FINANCIAMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO. BAIXA DO GRAVAME. PREJUÍZOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. ( ) 2. É responsabilidade da instituição financeira providenciar a baixa do gravame junto aos órgãos de trânsito competentes. ( )” (Acórdão 1130844, 20160710163748APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: 170/181) No caso, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. alega que “não há que se falar em baixa do gravame antes da devolução dos valores recebidos pela corré BATISTA E ALBANO, sob pena de se prestigiar o enriquecimento ilícito desta parte” (ID 48130296). No entanto, diferentemente do que alegado pelo agravante, no acórdão pelo qual negado provimento às apelações no processo de conhecimento, restou definido o seguinte: “Por fim, resta consignar que BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. sustentou que “na sentença nada se falou a respeito da condenação da ré Batista e Abano (lojista) à devolução ao Banco de todos os valores recebidos referentes ao financiamento” (ID27642996 – p.9). Em tese, BATISTA E ALBANO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME (ré-apelante), caso demandados em ação própria (já que vedada ampliação objetiva de processo submetido ao microssistema de defesa do consumidor - art. 6o, inciso VIII e art. 88, CDC), devem, dada a vedação de locupletamento ilícito, restituir a BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (réu-apelante) os valores referentes ao financiamento recebidos em pagamento do contrato de compra e venda do veículo, abatida eventual restituição de valores pagos ao autor-apelado.” - grifei. Como se vê, cabe a restituição de eventuais valores ao BANCO BRADESCO S.A. por BATISTA E ALBANO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME apenas na hipótese de demanda em ação própria, visto que não é possível a ampliação objetiva de processo submetido ao microssistema de defesa do consumidor nos termos dos arts. 6o, VIII e 88 do CDC. O acórdão não condicionou a baixa do gravame do veículo à restituição de valores ao Banco, mas indicou que o Banco pode cobrar a restituição em ação própria. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora